Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000646-79.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
EMBARGADO: BANCO PAN S.A. e WANESSA HELIDA DOS ANJOS LIMA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA - VÍCIOS OCULTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE EXAMINAR TODOS OS DISPOSITIVOS CITADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000646-79.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 823.814.451-53 (EMBARGADO), WANESSA HELIDA DOS ANJOS LIMA LACERDA - CPF: 088.304.179-04 (EMBARGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0003-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), WANESSA HELIDA DOS ANJOS LIMA LACERDA - CPF: 088.304.179-04 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA - VÍCIOS OCULTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE EXAMINAR TODOS OS DISPOSITIVOS CITADOS -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000646-79.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A. e
WANESSA HELIDA DOS ANJOS LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
visando sanar suposta contradição do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação do
BANCO PAN S.A.
, para excluí-lo da lide, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
.

A embargante sustenta que o vício reside no obstáculo que o banco impôs ao se negar a realizar a substituição do financiamento do veículo antigo para um novo, mesmo sendo participante da cadeia de fornecimento.

Ressalta que o Banco Pan, por mais que não possui responsabilidade por eventuais defeitos no bem, obstaculizou e negou substituição do financiamento para que o negócio fosse desfeito, considerando que um veículo usado adquirido na Domani possuía vícios ocultos.

Anota que a contradição arguida relaciona-se a não aplicação dos precedentes do STJ ao caso concreto, devido ao fato de que a instituição financeira não é apenas concessionária do crédito, por isso entende escorreita a sentença de primeiro grau.

Requer, pois, a reforma do acórdão para manter a sentença recorrida, condenando o Banco Pan na forma solidária pelos danos causados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, cujo dispositivo desde já prequestiona.

Em contrarrazões, sob o Id. 27984979, o Banco Pan pugna pela rejeição dos embargos de declaração, por voltar-se à rediscussão de matéria já analisada. A embargada Wanessa manteve-se silente (Id. 28606499)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar contradição constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA – VÍCIOS OCULTOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.

A instituição financeira não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa o ressarcimento de danos oriundos de vícios ocultos existentes em veículo usado adquirido na concessionária, pois são independentes o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento. Precedentes STJ.”

A contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

No caso, evidencia-se dos argumentos trazidos nos embargos, a nítida pretensão de reforma da decisão Colegiada, porque discute matéria já decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, visto que a questão foi sobejamente analisada e julgada de acordo com as provas constantes nos autos.

Como se vê, o acórdão embargado não se encontra firmado tão só em precedentes do STJ, que já decidiu: “
A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes”
(STJ -
AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ, j. 14/08/2018); mas
também em precedentes deste Sodalício, a evidenciar que

“
De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição” (TJMT – RAC
0014153-44.2014.8.11.0041, j. 05/06/2019).

Portanto, longe está de haver qualquer contradição entre os julgados ao argumento de que
“no presente caso não se aplica os precedentes do STJ”
(sic).

Assim
,
a
despeito da insurgência,
não se vislumbra a ocorrência do vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Desse modo,
ao que tudo indica, trata-se de mero inconformismo da embargante com o acórdão, pretendendo a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida.

Ora, se
a embargante não concorda com o julgado e deseja rediscutir a matéria exaustivamente analisada, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal a
função precípua dos embargos de declaração é
aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(ED 1014775-59.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original).

Desta forma, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020